Tribunal: CARF
Processo: 16004.720190/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720190/2016-51
ACÓRDÃO
1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASIS DO BRASIL INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
DEMAIS
ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso
Voluntário quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a
aplicação do prazo disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Não
devem ser conhecidos os demais argumentos recursais, face à
intempestividade do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2016-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 218/229) movido pela recorrente contra
Acórdão da DRJ, efls. 195/207, que julgou improcedente impugnação administrativa (efls.
169/174) contra auto de infração (efls. 118 e ss), acompanhado da descrição dos fatos (TVF, efls.
101/115), demonstrativos e fundamentação legal, sendo apurado crédito tributário concernente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor (principal) de R$ 23.574,62, acrescido
de multa de ofício de 112,50% e juros de mora. Reforce-se que se trata de processo administrativo
decorrente de procedimento fiscalizatório que culminou no acordão ora recorrido, por meio do
qual foi confirmada a exigibilidade do crédito tributário, bem como mantida a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte relatório do Acórdão recorrido, que
descreve as infrações levantadas a seguir:

2. Também foi lavrado auto de infração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor (principal) de R$ 16.027,20, acrescido de multa de ofício
de 112,50% e juros de mora, sob a mesma base de cálculo e matéria fática do
IRPJ.
3 No Termo de Constatação e Descrição dos Fatos (fls. 101 a 116), a autoridade
lançadora detalha o procedimento fiscal e conclusões essencialmente nos
seguintes termos:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2016-51
3

4. A autuada ingressa com impugnação (fls. 169 a 174), na qual traz os seguintes
argumentos, em síntese:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2016-51
4

É o relatório.
O Acórdão da DRJ, efls. 195/207, não obstante, julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012, 2013 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são
improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e
foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. A multa de ofício de 75% sobre a diferença de
imposto ou contribuição apurada é devida nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento ou de declaração inexata, inclusive omissão de receitas. Na
constituição de ofício do crédito tributário, são lançados o tributo, a multa de
ofício e os juros de mora incidentes sobre o valor do tributo. Em caso de não
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2016-51
5
atendimento das intimações, a multa de ofício deve ser agravada (aumentada de
metade). DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Diante do resultado de julgamento de primeira instância, e devidamente intimado
em 12/07/2021, o contribuinte ingressa com recurso voluntário, efls. 218/229, em 10/08/2021,
sustentando, em síntese: III — DA NÃO RETROATIVIDADE — DECISÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL; IV — DA MULTA CONFISCATÓRIA.
Em síntese, requer:
a) Seja o Auto de Infração declarado nulo e ilegal, portanto, inválido, já que eivado
de arbitrariedades no que tange a exclusão retroativa do regime do Simples
Nacional, ferindo dispositivo expresso em leis mantendo-se assim, a ora
Recorrente no regime do Simples Nacional, ou, caso desta forma não entendam,
que sejam então afastadas eventuais penalidades., estabelecendo-se os efeitos da
exclusão a partir do momento em que a decisão se tornar definitiva (não
retroatividade);
b) Seja declarada inaplicável a multa equivalente a 112,50% do valor do imposto
"supostamente devido", pois não restou suficientemente caracterização das
comprovada a hipóteses de seu cabimento, uma vez que a Autuação respectiva
pautou-se em presunções, sem conteúdo probatório, devendo, se o caso, ser
fixada multa no menor percentual;
c) Seja cancelado o Auto de Infração ora atacado e integralmente anulado o
crédito tributário lançado, eis que inexigível este, além de insubsistente a
autuação fiscal, em razão de claros vícios que o maculam; .
d) Seja convertido o julgamento em diligência, para análise de eventuais livros
contábeis, notas fiscais, extratos e demais documentos pertinentes que
comprovem a origem dos recursos que transitaram pelas contas mantidas pela
ora Recorrente. Termos em que pede deferimento.
Importante destacar que ao presente processo foi apensado o processo n.
16004.720079/2016-64, em que a interessada foi revel, por perda do prazo de apresentação da
manifestação de inconformidade, conforme informa a efl. 38.
Após, os autos foram encaminhados para este Tribunal Administrativo, para
apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2016-51
6
O contribuinte, ora Recorrente, foi intimado do resultado do julgamento proferido
pela DRJ em 24/06/2021 pelo decurso de prazo de 15 dias a contar da publicação do edital de no
011216190 no sítio da RFB na internet, conforme atesta Termo de Ciência de fls. 214:

De sua parte, o Recurso Voluntário apenas foi apresentado em 10/08/2021,
conforme termo de fls. 217:

Naturalmente, nos termos do art. 33 do Decreto n. 70.235/72, o prazo para
interposição do recurso voluntário é de 30 dias a contar da ciência da decisão de piso:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nesse aspecto, a data da emissão da citação por edital foi de 25/06/2021, ao passo
que a publicação do mesmo edital foi em 24/06/2021.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2016-51
7
Mesmo que assumindo como data de início o dia 25/06/2021, com início da
contagem em 28/06/2021, o termo do prazo se daria em 27/07/2021.
Assim, em qualquer das datas de início o prazo para interposição do recurso já teria
se esvaído.
Assim, verificado acima que transcorridos mais de 30 dias da intimação, reputo
intempestivo o Recurso Voluntário, não o conhecendo.
Ante todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, por intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 248
DF CARF MF
Original